Tribunal: TJSP
Processo: 1017100-74.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO IPSA – Inocorrência – Autarquia que é o órgão responsável pela administração do Regime de Previdência dos servidores municipais, competindo-lhe a gestão sobre a manutenção e cancelamento de aposentadorias – No caso, não se trata de concessão, mas, sim, de revisão do valor dos proventos - Inteligência dos arts. 3o e 4o, da LM no. 8.702/04 – Preliminar

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO IPSA – Inocorrência – Autarquia que é o órgão responsável pela administração do Regime de Previdência dos servidores municipais, competindo-lhe a gestão sobre a manutenção e cancelamento de aposentadorias – No caso, não se trata de concessão, mas, sim, de revisão do valor dos proventos - Inteligência dos arts. 3o e 4o, da LM no. 8.702/04 – Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação revisional de aposentadoria – Servidor aposentado da Municipalidade de Santo André - Alegação de equívoco no cálculo de seus proventos, os quais deveriam corresponder aos valores utilizados no cálculo da contribuição previdenciária recolhidas sobre a remuneração do cargo designado no período de 01.08.01 a abril/05 – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – A concessão da aposentadoria ao apelante se deu nos termos do art. 65, da LM no. 8.303/04, com proventos integrais – Assim, não há que se aplicar a regra prevista no art. 49, do mesmo codex, que considera a média aritmética das maiores contribuições ao regime de previdência social – Aliás, há vedação expressa à pretensão do apelante (§§ 6o e 7o, do art. 49, da LM no. 8.703/04) - Manutenção da r. sentença - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270244
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017100-74.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ANTONIO
LUIZ AUGUSTO DA SILVA, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANDRÉ e SANTO ANDRÉ - INST. PREV. SANTO ANDRÉ - IPSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017100-74.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação n.o: 1017100-74.2019.8.26.0554*
Apelante: ANTÔNIO LUIZ AUGUSTO DA SILVA
Apelados: MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ e INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ - IPSA
Juíza: DRA. ÉRICA MATOS TEIXEIRA LIMA
Comarca: SANTO ANDRÉ
Voto no: 14.806 K*
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO IPSA
Inocorrência Autarquia que é o órgão responsável pela
administração do Regime de Previdência dos servidores
municipais, competindo-lhe a gestão sobre a manutenção
e cancelamento de aposentadorias No caso, não se trata
de concessão, mas, sim, de revisão do valor dos proventos
- Inteligência dos arts. 3o e 4o, da LM no. 8.702/04
Preliminar afastada.
APELAÇÃO CÍVEL Ação revisional de aposentadoria
Servidor aposentado da Municipalidade de Santo André
- Alegação de equívoco no cálculo de seus proventos, os
quais deveriam corresponder aos valores utilizados no
cálculo da contribuição previdenciária recolhidas sobre a
remuneração do cargo designado no período de 01.08.01 a
abril/05
Sentença de improcedência
Pretensão de
reforma

Impossibilidade

A
concessão
da
aposentadoria ao apelante se deu nos termos do art. 65,
da LM no. 8.303/04, com proventos integrais Assim, não
há que se aplicar a regra prevista no art. 49, do mesmo
codex, que considera a média aritmética das maiores
contribuições ao regime de previdência social Aliás, há
vedação expressa à pretensão do apelante (§§ 6o e 7o, do
art. 49, da LM no. 8.703/04) - Manutenção da r. sentença -
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017100-74.2019.8.26.0554 -Voto no
3
Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO LUIZ
AUGUSTO DA SILVA contra a r. sentença de fls. 284/291 que, em ação
revisional ajuizada em desfavor da MUNICIPALIDADE DE SANTO
ANDRÉ e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ, julgou
improcedente a pretensão inicial consistente na revisão de seus proventos de
aposentadoria, para fins de inclusão, em sua base de cálculo, do período em
que houve o recolhimento previdenciário sobre a remuneração do cargo
designado. Houve a condenação do vencido ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita
(fls. 88).
Apela o vencido (fls. 108/114), sustentando, em suma, os
mesmos argumentos expostos em sua inicial, pugnando pela reforma da r.
sentença.
Contrarrazões a fls. 303/314 e 315/321.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que,
em ação revisional, julgou improcedente a pretensão inicial consistente na
revisão do valor dos proventos de aposentadoria do autor, ora apelante, para
fins de inclusão, em sua base de cálculo, do período em que houve o
recolhimento previdenciário sobre a remuneração de cargo designado.
A r. sentença merece ser integralmente mantida, por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017100-74.2019.8.26.0554 -Voto no
4
próprios e jurídicos fundamentos.
Primeiramente, não há que se falar em ilegitimidade
passiva ad causam do Instituto de Previdência de Santo André IPSA.
Isto porque, a referida autarquia é o órgão responsável
pela administração do Regime de Previdência dos servidores municipais de
Santo André, competindo-lhe a gestão sobre a manutenção e o cancelamento
de aposentadorias, conforme preveem os artigos 3o e 4o, da LM no. 8.702/04,
abaixo transcritos:
“Art. 3o - O Instituto de Previdência de Santo André é o órgão
responsável pela administração do Regime de Previdência dos
Servidores Públicos do município de Santo André, com base nas
normas gerais de contabilidade e atuária de modo a garantir o
seu equilíbrio financeiro e atuarial, bem como gerir os seus
recursos financeiros.
Art. 4o - Compete ao Instituto de Previdência de Santo André a
gestão
e
administração
previdenciária
relativamente
à
manutenção e cancelamento dos benefícios de aposentadoria e
pensão.”.
Ressalte-se que, diferentemente do que alega o corréu
IPSA, na presente ação não se discute a concessão de aposentadoria, mas,
sim, a revisão de seu valor.
Portanto, tem o corréu legitimidade passiva ad causam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017100-74.2019.8.26.0554 -Voto no
5
restando afastada a preliminar.
No mérito, conforme se extrai dos documentos juntados
aos autos (fls. 262/268), o apelante foi aposentado voluntariamente, com
proventos mensais correspondentes aos seus vencimentos integrais do cargo
de motorista, nos termos do art. 65, da Lei Municipal no. 8.703/2004, que
assim dispõe in verbis:
“Art. 65 - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas no artigo 30, ou pelas regras estabelecidas
pelo artigo 66, o segurado do RPPS que tiver ingressado por
concurso público de provas ou de provas e títulos em cargo
público efetivo na administração pública direta, autárquica e
fundacional da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
até 31 de dezembro de 2003, poderá aposentar-se com
proventos integrais, que corresponderão à totalidade da
remuneração do servidor exclusivamente no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria quando, observadas as reduções de
idade e tempo de contribuição contidas no artigo 31, vier a
preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, ou cinqüenta e cinco anos
de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, ou trinta anos
de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público federal,
estadual, distrital ou municipal;
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017100-74.2019.8.26.0554 -Voto no
6
cargo em que se der a aposentadoria.
Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas
conforme este artigo serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, observado o disposto no art. 37, XI,
da Constituição
Federal,
sendo
também
estendidos
aos
aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidas aos servidores em atividade, na
forma da lei, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão.”.
Portanto, diferentemente do que alega o apelante, os
proventos de sua aposentadoria não foram calculados nos termos do invocado
art. 49, do referido codex, que tem com base de cálculo a média aritmética das
maiores contribuições efetuadas pelo servidor, nos seguintes termos:
“Art. 49 - No cálculo dos proventos das aposentadorias
referidas nos artigos 25, 29, 30, 32 e 66 será considerada a
média aritmética simples das maiores remunerações, utilizados
como base para as contribuições do servidor aos regimes de
previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta
por cento de todo o período contributivo desde a competência
julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior
àquela competência.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017100-74.2019.8.26.0554 -Voto no
7
No caso, como já exposto, a aposentadoria do apelante se
deu nos termos do art. 65, com proventos correspondentes ao valor de seus
vencimentos integrais, e não com base na média aritmética simples das
maiores contribuições previdenciárias do servidor, conforme preceitua o
supra transcrito art. 49.

Cite-se, ainda, que a pretensão do apelante encontra
vedação expressamente prevista na legislação que rege o tema.
Neste sentido são os termos dos parágrafos 6o e 7o, do já
referido artigo 49, que assim dispõem in verbis:
“§ 6o - O servidor poderá optar pela inclusão na base de
contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em
decorrência do exercício de cargo em comissão ou função
gratificada, e de local de trabalho ou distância, para efeito de
cálculo do benefício a ser concedido com fundamento nos
artigos 25, 29, 30, 32 e 66, respeitada, em qualquer hipótese, a
limitação estabelecida no parágrafo 4o do presente artigo.
§ 7o - A opção prevista no parágrafo anterior produzirá efeitos
nos proventos somente para o servidor que se aposentar pela
regra da média prevista neste artigo, não produzindo qualquer
efeito nos proventos do servidor que se aposentar de acordo
com as regras do artigo 65, sendo que em qualquer hipótese não
haverá devolução dos valores das contribuições.” (g.m.).
Portanto, no presente caso, não há que se considerar se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017100-74.2019.8.26.0554 -Voto no
8
durante algum período houve ou não o recolhimento previdenciário sobre as
gratificações por exercício de função, já que, por expressa vedação legal, a
concessão da aposentadoria, nos moldes a que foi concedida ao apelante,
impede tal possibilidade.
Neste sentido, transcreve-se trecho das informações
prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos da Municipalidade de
Santo André no que se refere ao art. 65, da LM no. 8.703/04:
“(...) O artigo determina que a aposentadoria com proventos
integrais seja exclusivamente sobre cargo efetivo, sendo certo
que o reclamante não se aposentou pela regra de média de
contribuições, conforme o artigo 49, § 6o e 7o, sua
aposentadoria com proventos integrais o desqualifica dos
artigos mencionados.” (fls. 264 g.m.).
Assim, não há que se falar em recálculo dos seus
proventos, sendo mesmo de rigor a improcedência da ação.
Aliás, este é o posicionamento já adotado por este Eg.
Tribunal de Justiça em caso análogo:
“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO
DE APOSENTADORIA. Alegação de equívoco no cálculo da
aposentadoria, que deveria corresponder aos valores utilizados
no cálculo da contribuição previdenciária, inclusive sobre as
gratificações pelo exercício de função de chefia. Descabimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017100-74.2019.8.26.0554 -Voto no
9
A forma de cálculo dos benefícios de aposentadoria prevista no
art. 49 da Lei municipal 8.703/2004, que considera a média
aritmética das maiores contribuições ao regime de previdência,
não é aplicável à aposentadoria da autora, concedida com
fundamento no art. 65 da mesma lei, com proventos integrais.
Diferença nos proventos que decorre da não inclusão das
gratificações de chefia no pagamento da aposentadoria,
conforme
expressa
previsão
na
legislação
municipal.
Inviabilidade de incorporação dos benefícios com fundamento
no art. 133 da Constituição Estadual. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1008627-07.2016.8.26.0554; Relator
(a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/01/2018; Data de Registro:
24/01/2018).
Daí porque a r. sentença merece subsistir, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, majora-se a
verba honorária ao percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa,
observada, todavia, a concessão da justiça gratuita (fls. 88).
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pela apelante capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017100-74.2019.8.26.0554 -Voto no
10
1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora